Tribunal: TJPA
Processo: 0022292-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022292-31.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: WILSON CAVALCANTE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IASEP. NEGATIVA DE CUSTEIO E REEMBOLSO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. AVASTIN. USO OFF-LABEL. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que condenou a autarquia ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da negativa de custeio e reembolso de procedimento cirúrgico e medicamentoso indicado ao autor, portador de Degeneração Macular Relacionada à Idade, com utilização do medicamento Avastin.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o IASEP responde pela negativa de fornecimento ou reembolso de medicamento prescrito para tratamento de segurado, ainda que utilizado de forma off-label; (ii) estabelecer se o parecer técnico juntado apenas em apelação pode ser admitido como prova nova; e (iii) determinar se a recusa de cobertura configura danos materiais e morais indenizáveis, bem como se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IASEP possui natureza autárquica, personalidade jurídica de direito público e missão legal de garantir assistência à saúde e social aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, enquadrando-se no conceito de Fazenda Pública.

A assistência à saúde prestada pelo IASEP, embora custeada por contribuições e de adesão facultativa, envolve ente público instituído para prestar assistência médica a segurados em situação de vulnerabilidade, o que atrai a incidência do art. 196 da Constituição Federal.

O autor é portador de Degeneração Macular Relacionada à Idade, condição degenerativa que causa perda progressiva da visão central, e arcou com despesas cirúrgicas e medicamentosas após a recusa do IASEP em custear o tratamento prescrito.

O parecer técnico juntado pelo apelante apenas no recurso de apelação não constitui prova nova, pois o Ministério da Saúde incluiu o Avastin no rol de medicamentos utilizados para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade desde 23.03.2022, antes da sentença proferida em 21.07.2023.

A juntada de documentos deve ocorrer com a petição inicial ou com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC, salvo demonstração de fato superveniente ou motivo impeditivo da apresentação anterior, ônus não cumprido pelo apelante.

A jurisprudência do STJ considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de fármaco de uso off-label ou experimental.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode substituir o médico assistente na escolha da terapêutica adequada ao tratamento da doença coberta.

A negativa de fornecimento ou reembolso do medicamento prescrito transfere indevidamente o risco do tratamento ao paciente e viola o direito de acesso a tratamento médico adequado e contínuo.

A recusa injustificada de tratamento essencial agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, configurando dano moral presumido.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O IASEP responde pela negativa indevida de custeio ou reembolso de medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de segurado, ainda que o fármaco seja utilizado de forma off-label.

2. O parecer técnico juntado apenas em apelação não é admitido como prova nova quando a parte poderia tê-lo apresentado durante a instrução processual.

3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico configura dano material e dano moral presumido.

4. A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 é adequada quando observa a gravidade do dano, a função pedagógica da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 434 e 1.026, § 2º; Lei nº 7.290/2009, art. 2º; Lei Estadual nº 6.439/2002, art. 2º, § 2º-A; Lei nº 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.979.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002538-82.2006.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.10.2018; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01165126-76, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.03.2018, publ. 26.03.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0823610-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0859954-49.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
contra
WILSON CAVALCANTE DE SOUZA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0022292-31.2013.8.14.0301), ajuizada pelo apelado, que condenou o IASEP à
indenização dos danos materiais sofridos pelo autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (Id. 21533030), o Ente Municipal aduz, em síntese, que a aplicação do medicamento
Avastin
era considerada off-label na época dos fatos, o que afastaria a ilicitude de sua conduta.

Garante que inexiste comprovação de danos morais, de modo que a parte autora não tem direito a nenhuma indenização, mormente porque nenhum dano se operou.

Subsidiariamente, defende que o valor indenizatório deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto
(Id. 21533040).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 21697865).

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP pelo fornecimento do medicamento Avastin e o consequente direito do apelado à indenização por danos morais e materiais.

Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma
"entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social
".

Sob esta perspectiva, observa-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de "Fazenda Pública".

Nesse passo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Neste sentido, prevê a Lei Estadual nº 6.439/02, que regula o plano ASSIST:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, homologado por decreto pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

Da análise dos autos, verifica-se que a doença que acomete a parte autora é a Degeneração Macular Relacionada à Idade (CID10 H35.3), uma condição degenerativa que provoca perda progressiva da visão central, tendo sido submetido à procedimento cirúrgico no olho direito e que, diante da recusa do plano de saúde em custear a dita intervenção, arcou com o pagamento de todas as despesas cirúrgicas e medicamentosas.

Também é incontroverso nos autos que o IASEP negou o ressarcimento dos valores arcados pelo autor, sob a alegação de que o procedimento utilizado na cirurgia não observou as orientações médicas, uma vez que, segundo o recorrente, Medicamento AVASTIN usado é indicado para tratamento de doença diversa.

Além disso, parte apelante anexou novo documento em seu recurso de apelação, um parecer técnico que destaca o uso do medicamento Avastin como "off-label" à época dos fatos. Contudo, embora esse documento mencione um contexto anterior, não pode ser considerado prova nova, já que, desde 23/03/2022, o Ministério da Saúde incluiu o fármaco no rol dos medicamentos utilizados para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade. Portanto, a parte apelante poderia e deveria ter apresentado essa prova durante o curso do processo, e não somente após a sentença, proferida em 21/07/2023.

De forma objetiva, o momento adequado para a juntada de documentos nos autos é a fase da contestação ou da petição inicial, conforme disposto no art. 434 do CPC6, salvo quando se tratar de prova nova. Para isso, a parte deve comprovar o motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente, o que não foi feito pela apelante.

Outrossim, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde para medicamentos registrados na ANVISA e prescritos pelo médico responsável, mesmo quando se trata de fármacos de uso off-label. Esse entendimento foi reiterado após o julgamento da taxatividade do rol da ANS. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OCRELIZUMABE) PARA
TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE
. 1. É assente no STJ o entendimento segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura,
sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP); AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020). 3. Na hipótese, o TJSP julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta e abusiva a negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS e por sua natureza experimental. Alterar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria uma reanálise do quadro fático e probatório dos autos, o que esbarraria na Súmula n. 7. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.979.870/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) (Destaco)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFFLABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label,
ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.) (Destaco)

Nesse sentido, a negativa do IASEP em fornecer os medicamentos prescritos, sob o argumento de inexistência de estudos pertinentes sobre sua vantagem, é contrária ao direito à saúde. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento necessário para a cura ou controle da doença coberta contratualmente.

Frise-se que a Lei nº 9.656/1998 dispõe caber ao médico assistente definir o tratamento, e não ao plano de saúde, ao definir a cobertura mínima, deixando a definição dos tratamentos a cargo do médico assistente (art. 12), bem como arrimado na jurisprudência do STJ, que respalda a indicação de tratamento do médico, em detrimento da preferência da operadora:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...).
2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes
.(...)”

(STJ - AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 29.04.2019 pela 3ª T.) (Destaco)

Do mesmo modo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já reiterou que entraves orçamentários e financeiros não devem ser óbices à garantia do direito fundamental à saúde, especialmente em casos de urgência e gravidade. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE AUTOGESTÃO. IASEP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.

1- O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2- Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de ¿Fazenda Pública¿. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

3- Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado;

4- Em observância ao § 4º, do art. 20, do CPC/73, reduzo o valor dos honorários sucumbenciais para R$ 500,00 (quinhentos reais);

5- Reexame necessário e recurso voluntários conhecidos. Apelo parcialmente provido; em reexame, sentença alterada.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0002538-82.2006.8.14.0301 9999198143, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2- Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada; 3- A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida.

(TJPA - 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

Assim, ao estabelecer limites nessa hipótese, a operadora transfere o risco para o paciente, colocando-o em extrema desvantagem. Dessa forma, a atitude do Instituto ao não autorizar o procedimento, bem como o seu reembolso, diante da prescrição médica, deve ser considerada ilícita.

À vista disto, a conduta do apelante violou o direito do autor ao acesso a tratamento médico adequado e contínuo, agravando sua condição de saúde e gerando sofrimento que ultrapassa o mero dissabor.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Desse modo, o valor de e R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional e adequado à situação vivenciada pelo autor, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a negativa injustificada de tratamento essencial enseja dano moral presumido. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DEVIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PARTE AUTORA, CORRESPONDENTE À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO EYLIA OD, NA FORMA INDICADA NA PRESCRITA, DIANTE DA DEGENERAÇÃO MACULAR SOFRIDA PELA AUTORA RELACIONADA À IDADE (DMRI) RESSALTANDO TRATAR-SE DE URGÊNCIA NO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTI-ANGIOGÊNICO EM PROGRAMA DE 24 MESES, SENDO REALIZADO UMA SESSÃO POR MÊS. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Negativa de Cobertura de tratamento para Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) prescrito pelo médico assistente, ante a justificativa de que seu uso não estaria enquadrado na Diretriz de Utilização 74, a qual expõe a lista de medicamentos orais para o tratamento do câncer ocular e suas indicações. 2. A alegação de que o fornecimento do medicamento indicado não se enquadraria nos critérios adotados pela Diretriz de Utilização 74 não obsta o dever de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer. Precedentes. 3
. Diante da cobertura da doença, é obrigatório custeio do tratamento pelo plano de saúde na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente, não podendo a operadora escolher o tratamento adequado. A negativa de cobertura em casos de doenças graves configura dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 4. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado causa dano moral ao paciente. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra adequado à situação concreta. 5. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

O

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08236103520218140301 21281129, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 26/06/2026